Tribunal: TJSP
Processo: 1007679-98.2025.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS- Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – A sentença extinguiu a ação sem resolução do mérito por falta de comprovação de hipossuficiência financeira e ausência de pagamento das custas processuais – Inconformismo da autora - A questão em discussão consiste em (i) verificar se a autora cumpriu os

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS- Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – A sentença extinguiu a ação sem resolução do mérito por falta de comprovação de hipossuficiência financeira e ausência de pagamento das custas processuais – Inconformismo da autora - A questão em discussão consiste em (i) verificar se a autora cumpriu os requisitos para concessão da justiça gratuita e (ii) se a extinção da ação sem resolução de mérito foi correta - A Constituição Federal assegura a assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, cabendo ao magistrado avaliar as circunstâncias do caso concreto - A identificação de indícios de litigância predatória justifica a mitigação da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme enunciado da Corregedoria Geral da Justiça – Descumprimento de comando judicial e ausência de recolhimento das custas iniciais – Cancelamento da distribuição que não gera obrigação de recolhimento das custas e despesas processuais (art. 290 do CPC ) -Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO